Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726130-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MAISA LUANA APARECIDA MAIA EMBARGADO: ANA PAULA DE VASCONCELOS DESPACHO Aguarde em Secretaria o trânsito em julgado do Habeas Corpus pje 0716647-86.2025.8.07.0000, em cumprimento a decisão concessiva da liminar proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargador Simone Costa Lucindo Ferreira, ID 71300434, que compõe a 1a Turma Criminal deste Eg. TJDFT. I. Brasília, 28 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito